Tribunal: TJES
Processo: 5000427-78.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
500
0427-78
.202
1
.8.08.0000

EMGTE
:
PREVIDENCIA USIMINAS

EMGDO
:
WALDEMAR BRANKI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO DE PREMISSA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

I
I. Inexiste a adoção de premissa equivocada no que se refere ao enfrentamento da multa diária, especialmente quando fixada pelo Juízo singular.

II
I
.
Restou sedimentado no
julgamento
do agravo de instrumento em sede de cumprimento de sentença que,
ocorrido o trânsito em julgado, é de responsabilidade do ora agravante o pagamento dos valores referentes perseguidos, por observância às conclusões d
o
julgamento
.

I
II.
A pretensão de reexame da matéria não se coaduna com a
sua
natureza e função, que devem se submeter à regra do artigo
1.022 do
Código de Processo Civil.
Precedentes do STJ.

I
V.
Recurso conhecido e Improvido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,__________________________________________________.

PRESIDENTE DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000427-78.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: WALDEMAR BRANKI
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
500
0427-78
.202
1
.8.08.0000

EMGTE
:
PREVIDENCIA USIMINAS

EMGDO
:
WALDEMAR BRANKI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de

Embargos
de Declaração

interposto
p
or

PREVID
Ê
NCIA USIMINAS
,
eis que irresignad
o
com
Acórdão
id 1642876
que
negou
provimento ao
agravo de instrumento
,

isto
nos autos d
o
cumprimento de sentença manejado por
WALDEMAR BRANKI.

Na
s
suas razões
(id 1685325)
,
em síntese, aduz
o
embargante
a ocorrência
de erro de premissa fática no que se refere a multa diária e a existência
d
e omissão
n
o julgado,
ao argumento
de que os fundos FEMCO/COSIPA e FEMCO/COFAVI não são solidários, motivo pelo qual não pode ser atingido na execução.

C
ontrarrazões
id 1698682.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES),
15 de outubro
de 2021
.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
500
0427-78
.202
1
.8.08.0000

EMGTE
:
PREVIDENCIA USIMINAS

EMGDO
:
WALDEMAR BRANKI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conheço do recurso eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Como é cediço, os embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida, ou seja, permitindo-se apenas o reexame da decisão fustigada quando utilizada com o específico objetivo de provocar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo e/ou retificador, visando assim, afastar possíveis vícios da decisão proferida.

Busca o embargante combater acórdão unânime desta Câmara Cível, cujo teor é o seguinte (id 1642876):

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. O STJ decidiu o mérito da Reclamação nº 39.212-ES (2019/0325389-1), sob relatoria do Ministro Raul Araújo, e concluiu que é de responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS a indistinção sobre a atribuição do patrimônio do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18.

II. Extrai-se ainda da conclusão de julgamento, que se aplica ao caso
sub analise
, o entendimento de que com o trânsito em julgado da demanda em que se discute o percebimento de benefícios previdenciários, estariam as partes subjetivamente vinculadas e, no cumprimento de sentença, deveriam ser observados os pressupostos então sintetizados na ementa do Recurso Especial nº 1.248.975/ES.

III. A recalcitrância do recorrente em descumprir a ordem judicial é que fez incidir a multa diária, sendo certo que ainda não retomou o pagamento da complementação da aposentadoria do recorrido.

IV. A tese de que não é
possível a inclusão das astreintes na base de cálculo dos honorários advocatícios não foi aventada na impugnação apresentada ao Juízo primevo, o que impede a sua análise por este Sodalício pois configura supressão de instância.

V. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
conhecer e desprover o agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

PRESIDENTE RELATOR

Nas suas razões aduziu a embargante
a ocorrência
de erro de premissa fática quanto a análise da multa diária.

Contudo, penso que inexiste o equívoco alegado, até porque foi fixada a multa diária pelo Juízo singular no curso do processo,
sendo possível a sua execução em sede de cumprimento de sentença diante da recalcitrância da aqui embargante em cumprir a ordem judicial outrora proferida para pagamento da complementação da aposentadoria do embargado.

Em trato continuativo, no que se refere a alegação do vício de omissão no julgado, ao argumento de que os fundos FEMCO/COSIPA e FEMCO/COFAVI não são solidários, motivo pelo qual não pode ser atingido na execução.

Contudo,
no julgamento,
tenho que referido ponto foi sim abordado, todavia, adotou-se posicionamento divergente à tese sustenta pela embargante.

Veja-se que esta Câmara Cível, através do voto condutor do acórdão, enfrentou expressamente o ponto dito como omisso pela embargante. Vejamos:

“
(...)
Em trato continuativo, em relação a tese de que o fundo

era composto de duas submassas distintas e contabilmente segregadas (uma dos funcionários da Cosipa, outra dos funcionários da Cofavi), e
ntendo que a questão não exige prolongada explanação, tendo em vista que já resolvida pelo STJ que, inicialmente, proferiu decisão no sentido de que não há que se utilizar do patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA para pagamento de benefícios de complementação de aposentadoria aos ex-empregados da COFAVI.

Isso em dezembro de 2019, na Reclamação nº 39.212-ES (2019/0325389-1), cuja relatoria coube ao Ministro Raul Araújo.

Entretanto, posteriormente, ao decidir o mérito em desfavor do reclamante, ora agravante, o eminente Relator, em abril do corrente ano, explicou que com o trânsito em julgado, estariam as partes subjetivamente vinculadas e, no cumprimento de sentença, deveriam ser observados os pressupostos então sintetizados na ementa do Recurso Especial nº 1.248.975/ES, quais

sejam:

[...] (1) Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI; (2) deve ser observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA; quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos. [...]

E para além disso, concluiu destacando que: [...]
a decisão reclamada não nega autoridade ao assinalado acórdão porquanto, parte da premissa de que
a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma.
[...]

Concluindo, ficara estabelecido que a PREVIDÊNCIA USIMINAS é responsável pelo pagamento contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, todavia, desde que não haja, na instância ordinária, o reconhecimento de
ausência de solidariedade
entre os fundos.

Em assim sendo, ocorrido o trânsito em julgado da sentença, o que também é o caso da demanda na origem, é de responsabilidade do ora agravante o pagamento dos valores referentes perseguidos, por observância às conclusões de julgamento ora destacadas.
(...)”

Como se vê,

a toda evidênci
a,
o
i
ntuito
do Embargante
não é de esclarecer qualquer vício,
mas sim
viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

Consoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia”
1
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Destaque-se, que nos termos da remansosa jurisprudência do STJ, a

“omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais”

(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1421718/MA, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 08/08/2017)

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a inexistência do vício

arguido
s
.

Por fim, e
mbora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC/2015, vez que não vislumbra-se caráter protelatório no manejo dos presentes embargos.

Despiciendas, destarte, maiores digressões, conheço, contudo,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
500
0427-78
.202
1
.8.08.0000

EMGTE
:
PREVIDENCIA USIMINAS

EMGDO
:
WALDEMAR BRANKI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO DE PREMISSA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

I
I. Inexiste a adoção de premissa equivocada no que se refere ao enfrentamento da multa diária, especialmente quando fixada pelo Juízo singular.

II
I
.
Restou sedimentado no
julgamento
do agravo de instrumento em sede de cumprimento de sentença que,
ocorrido o trânsito em julgado, é de responsabilidade do ora agravante o pagamento dos valores referentes perseguidos, por observância às conclusões d
o
julgamento
.

I
II.
A pretensão de reexame da matéria não se coaduna com a
sua
natureza e função, que devem se submeter à regra do artigo
1.022 do
Código de Processo Civil.
Precedentes do STJ.

I
V.
Recurso conhecido e Improvido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,__________________________________________________.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.